Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. BIS IN IDEM. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se deve incidir o princípio da especialidade entre os crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, a fim de evitar bis in idem; (ii) estabelecer se a valoração negativa dos maus antecedentes foi correta; e (iii) verificar se o quantum de aumento da pena-base foi adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria restaram comprovadas pelos elementos documentais e prova oral produzida no decorrer da instrução processual, incluindo depoimentos da vítima e da testemunha policial, que confirmaram a prisão em flagrante do apelante, que estava na posse de veículo produto de crime com sinal identificador adulterado.
4. A Lei no 14.562/2023 criou o tipo penal previsto no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, que configura modalidade específica de receptação para veículos com sinais identificadores adulterados.
5. A conduta imputada se adequa perfeitamente ao crime de adulteração de sinal identificador, sendo que a condenação também por receptação configura bis in idem. Aplica-se, no caso, o princípio da especialidade.
6. Para a configuração dos maus antecedentes, considera-se a data da prática do crime anterior, e não a data do trânsito em julgado da condenação. Na hipótese, a folha de antecedentes penais demonstra que o apelante possui condenação por fatos anteriores ao delito objeto do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 180 e 311, § 2°, inciso III, do Código Penal.